Tribunal: TJMT
Processo: 1008403-52.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008403-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGIANE FERNANDA ALVES DE MORAES - CPF: 046.313.971-28 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 019.031.141-01 (ADVOGADO), MAYKON ARAUJO LIMA - CPF: 041.717.501-99 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÕES DE VOO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PREVIA – ATRASO DE MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO – LEGITIMIDADE DA EMPRESA AÉREA QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE FORNECEDORES – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de alteração na malha aérea não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea, sobretudo porque nenhuma prova relativa ao tráfego aéreo e à necessidade de sua reestruturação foi acostada aos autos, razão pela qual a recorrida não desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A expectativa de um voo tranquilo foi quebrada pela recorrida ao alterar o voo dos recorrentes, sem aviso prévio com 72 (setenta e duas) horas de antecedência, ocasionando apreensão, angústia e transtornos como a desconfortável espera, que chegou a mais de 24 horas entre a saída de um aeroporto e a chegada em outro de destino.

Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., contra a respeitável sentença exarada pelo 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que o voo dos recorridos sofreu cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, qual seja, a ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária.

Aduz que, por se tratar de evento inevitável, não há que se falar em responsabilidade da Companhia pelos supostos danos alegados na exordial, eis que não ocorreu qualquer falha na prestação do serviço, bem como não há comprovação de qualquer prejuízo.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a condenação indenizatória ou, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja minorado o valor da condenação imposta.

Em contrarrazões, REGIANE FERNANDA ALVES DE MORAES e
MAYKON ARAUJO LIMA
, rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, REGIANE FERNANDA ALVES DE MORAES e MAYKON ARAUJO LIMA, ajuizaram ação indenizatória por danos morais e materiais em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A., postulando pela indenização a título de danos materiais na importância de R$ 53,33 (cinquenta e três reais e trinta e três centavos) referente a um dia de labor da parte, Regiane Fernanda Alves de Moraes, e a condenação da reclamada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, arguindo os seguintes fatos.

“Adquiriram bilhetes de transporte aéreo junto à Requerida referente ao trecho Cuiabá x Rio de Janeiro (com conexão em Brasília) e Rio de janeiro – Cuiabá (com conexão em São Paulo).

No que se refere ao voo de retorno, ocorreu um atraso de 24 (vinte e quatro) HORAS para chegar ao seu destino final, uma vez que as partes Reclamantes adquiriram o VOO: 1087 – Rio de janeiro/RJ (com conexão em São Paulo) X Cuiabá/MT: Dia 07/02/2023 às 20hs55min com previsão de chegada às 01hs35min do dia 08/02/2023.

Contudo, ao desembarcarem na conexão em São Paulo/GRU por volta das 00h:15min, foram surpreendidos com a informação de que o voo com destino à Cuiabá/MT fora CANCELADO e que ambos deveriam aguardar informações quanto ao novo voo que seria disponibilizado.

Após aguardarem por 04 (quatro) horas no aeroporto sem qualquer auxílio alimentação/água, foram informados que havia sido disponibilizado um novo voo com previsão de saída para O DIA SEGUINTE 09/02/2023 às 23h35min.

Excelência, a parte Requerente REGIANE FERNANDA ALVES DE MORAES optou, especificamente, pelo referido voo da requerida, no qual atenderia uma prévia programação de viagem, estava de férias até o dia 07/02/2023, conforme Termo de licença de trabalho, devendo, portanto, retornar as atividades laborais no dia 08/02/2023 às 08 horas. Contudo, devido ao cancelamento do voo, só retornou ao trabalho no dia 09/02/2023, ou seja, levou falta no trabalho!”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência dos pedidos iniciais (id. 179464357), sob a fundamentação de que ficou configurada a falha do serviço, dado que a parte reclamada se desvencilhou de apresentar causa excludente bem como, não comprovou que tenha prestado algum auxílio a fim de amenizar os transtornos.

No tocante aos danos materiais, o juízo de piso rejeitou o pedido já que não ficou demonstrado nos autos que houve desconto do empregador apto a justificar o pleito de pagamento de uma diária não trabalhada.

Eis o dispositivo da sentença:

“Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos requerentes, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; b) indeferir o pedido de danos materiais; e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, Lei n. 9.099/95).”

Diante disso, irresignado, a parte Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando a reforma integral da sentença, por entender que o cancelamento do voo dos recorridos não decorreu de qualquer falha na prestação do serviço, mas sim em razão do alto índice de tráfego na malha aeroviária.

Pois bem.

Com a inversão do ônus da prova, competia a reclamada, comprovar causa excludente de sua responsabilidade e a prestação de medidas de auxílio a fim de amenizar os transtornos experimentados pelos consumidores diante do cancelamento do voo.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a demonstração da excludente de responsabilidade perante o cancelamento do voo, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, a contestação apresentada veio solteira de qualquer prova de que o alto índice de tráfego na malha aeroviária tenha superado o limite da falha na prestação dos serviços para alcançar a força maior, não ressaído comprovado o fortuito externo arguido.

Assim, tenho que a Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

In casu
, impende registrar que, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço:

"Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por outro lado, o art. 22 dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos causados:

"Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pelos recorridos, haja vista que em razão da falha na prestação de serviços da companhia aérea, os promoventes tiveram o seu voo cancelado com reacomodação com quase 24 (vinte e quatro) horas de atraso do voo originalmente contratado e, uma das partes teve de faltar ao trabalho, conforme licença de trabalho no período de 02/02/2023 a 07/02/2023, acostada (id. 179464328).

É cediço que a alteração do horário e do itinerário do voo frustra a expectativa do consumidor quanto ao serviço prestado, causando abalo em sua psique, e transtornos na vida pessoal, pois certamente programou seu tempo e seus compromissos levando em conta o eficaz serviço contratado com a recorrida, o que realmente não ocorreu no caso concreto.

Portanto, tenho como comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, surge o dever de indenizar por parte da recorrente.

Assim, no que concerne a fixação do quantum da indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade, assim, em consonância com os transtornos suportados pelos recorridos em razão da falha na prestação de serviço, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das partes.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das partes, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023